Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIA DE PROGRAMA SOCIAL. REQUISITOS COMPROVADOS. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação monitória relativa a notas promissórias no valor de R$ 1.443,25, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão de origem fundamentou-se na movimentação bancária apresentada e na existência de contas em diversas instituições financeiras. A agravante pleiteia, em sede recursal, a concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica, comprovada por extratos de movimentação limitada e pela percepção de benefício do programa Bolsa Família.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, à luz da comprovação de sua hipossuficiência econômica.
III. Razões de decidir
3. A percepção do benefício Bolsa Família configura presunção suficiente de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça.
4. A existência de múltiplas contas bancárias, sem movimentações financeiras significativas, não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência da parte agravante.
5. A análise dos extratos apresentados demonstra que as movimentações financeiras da agravante se restringem a valores baixos e relacionados à subsistência, corroborando sua alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933496, 0734542-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 09.10.2024, DJe 23.10.2024.